Tribunal: STF
Processo: HC 57309
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
COMPETÊNCIA. FIRMOU-SE NO S.T.F. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE SE
CONFIGURA O LATROCINIO AINDA QUANDO, VERIFICADO O HOMICIDIO, NÃO SE
TENHA EFETIVADO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. - EM CONSEQUENCIA,
COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO E O JUIZ SINGULAR, E NÃO O
TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.